Tribunal: TJDFT
Processo: 0742928-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS E GANHOS EMERGENTES. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. NÃO CONFIGURADA. EQUIPAMENTOS. ENTREGUES. COMPROVAÇÃO. ALEGADO NÃO RECEBIMENTO. ARGUMENTO SEM LASTRO. KIT FOTOVOLTAICO. NÃO DISPONÍVEL. INSTALAÇÃO NÃO REALIZADA. PRELIMINAR AFASTADA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões iniciais. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A contratação de serviços e fornecimento de equipamentos estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
3. O direito de impugnação dos documentos apresentados em contestação preclui, visto que não realizada à época da juntada aos autos, e não se pode admiti-la nesta fase processual. 3.1. Por conseguinte, entende-se verdadeira a prova apresentada. 3.2. A ré “desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), ao demonstrar fato impeditivo do direito do autor, devendo, assim, ser afastada sua responsabilidade pelos danos invocados pelo requerente”.
4. Pelos documentos trazidos aos autos, não se pode verificar a formação da cadeia de fornecimento entre as duas rés, pois, ao que tudo exposto, foram feitas duas contratações distintas, a de fornecimento de equipamentos e outra para a sua instalação.
5. Fora comprovado que houve a entrega dos equipamentos. Entretanto, o recorrente alega que nunca os recebeu, mas não há qualquer indício que as rés tenham responsabilidade por este fato.
6. Não se admite que seja imposto às rés a obrigação de reparação de danos morais e das perdas e danos por lucros cessantes e/ou danos emergentes, possivelmente advindos da não instalação dos equipamentos, já que a fornecedora os entregou regularmente, e a prestadora de serviços não pode instalá-lo, por não ter tido acesso ao maquinário adquirido.
7. Se cada um dos litigantes é vencedor e vencido em suas pretensões, a sucumbência deve ser atribuída proporcionalmente aos êxitos e derrotas de cada contendente.
8. Recurso conhecido, preliminar afastada e apelo desprovido.